Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMISSÃO JUDICIAL. ATO INFRACIONAL GRAVE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao representado remissão judicial, como forma de suspensão do processo, com aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços. O ato infracional envolveu roubo majorado com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a adequação da remissão judicial concedida ao representado; (ii) a gravidade do ato infracional cometido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de conceder remissão judicial foi inadequada, considerando a gravidade do ato infracional cometido pelo adolescente, que envolveu roubo majorado com uso de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e uso de rama de fogo.
A remissão não é a medida mais adequada para o caso, dada a seriedade do crime e as circunstâncias envolvidas, apontando que o ato infracional foi extremamente grave, envolvendo violência e grave ameaça, além de ter sido cometido em concurso de agentes.
O adolescente abandonou a escola e faz uso diário de maconha, o que demonstra uma situação de vulnerabilidade e comprometimento com a senda infracional.
A remissão judicial, ainda que imposta a medida socioeducativa de liberdade assistida, pode causar sensação de impunidade, impondo-se que o prosseguimento do feito, até a prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A remissão judicial não é adequada para atos infracionais graves que envolvem violência e grave ameaça, devendo ser aplicada medida socioeducativa mais rigorosa.Dispositivos legais citados: Art. 126, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.